Tribunal: STF
Processo: HC 206802
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Bruno Shimizu contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 675.507/SP (documento eletrônico 5).
    A impetrante alega, em síntese, que, 
    “[...] a Defesa apelou, requerendo a declaração de nulidade do feito ou a absolvição do réu, dada a ilicitude da própria abordagem e busca pessoa feita sobre o paciente por Guardas Civis Metropolitanos, sem que houvesse ciência prévia sobre a situação de flagrância permanente. Subsidiariamente, requereu-se a redução da pena.
    Em Sessão de Julgamento da C. 12ª Câmara Criminal do TJSP, a autoridade coatora julgou o recurso de apelação e afastou a matéria preliminar, negando provimento ao reclamo.
    Aduziu-se que os GCM’s, ainda que não detenham poder constitucional de polícia, teriam mesmo de ter abordado e revistado o réu, porque ele estava nervoso e com uma pochete, o que seria o quanto basta para a abordagem, como qualquer um do povo, mesmo que sem ciência prévia do flagrante ou mesmo fundadas suspeitas concretas.
    Ocorre que, em relação à ilicitude da abordagem e da busca pessoal feita por GCM’s em usurpação de função policial, fora das situações de ciência prévia do estado de flagrância em crime permanente, a tese foi afastada em dissonância com a jurisprudência do STJ e do STF, bem como da própria Constituição Federal.
    Verifica-se que, ao considerar regular a atividade policial praticada em usurpação de função constitucional pela guarda municipal, na validação de uma figura de ‘polícia municipal’ a autoridade coatora violou o art. 244 do CPP, o art. 144 da CRFB, a própria Lei Orgânica da GCM e a orientação dos Tribunais Superiores” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja declarada a nulidade processual ‘ab initio’ e cassada a condenação, ou que seja absolvido o paciente, diante da ilicitude de todo o conjunto probatório produzido a partir de prova ilícita da materialidade delitiva” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Em 1º/3/2021, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 846.854/SP, assentou que 
    “[as] Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses'agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator